Tribunal: TJES
Processo: 5001239-47.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001239-47.2026.8.08.0000

PACIENTE: NATANAEL SILVA DE PAULO

Advogados do(a) PACIENTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569, RODRIGO NOGUEIRA - ES35394

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. SÚMULA 64 DO STJ. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Natanael Silva de Paulo, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins. O paciente encontra-se preso desde novembro de 2024, denunciado pela prática de crimes previstos na Lei de Organizações Criminosas, decorrentes da subtração de 19 fuzis e diversas pistolas do Centro de Treinamento de Domingos Martins. O pedido principal almeja a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de excesso de prazo na instrução criminal e de nulidade por cerceamento de defesa, ante a alegada inauditabilidade da prova digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se ocorre nulidade por cerceamento de defesa decorrente de alegada dificuldade no acesso à prova digital; e (ii) estabelecer se existe constrangimento ilegal por excesso de prazo capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa carece de amparo, pois o Juízo de origem deferiu a carga física da mídia digital original aos advogados constituídos, garantindo o acesso integral às extrações telemáticas da "Operação Marechal Armas", em observância à Súmula Vinculante 14 do STF.

A ausência de disponibilização de software proprietário de leitura pelo Estado não configura nulidade, visto que a entrega da imagem espelhada da prova atende satisfatoriamente à cadeia de custódia estabelecida nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.

A alegada inauditabilidade dos arquivos demanda profunda dilação probatória, procedimento incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, não havendo demonstração de prejuízo concreto que justifique nulidade absoluta, em estrita atenção ao art. 563 do Código de Processo Penal.

A aferição da mora processual afasta o critério puramente aritmético, encontrando justificativa na complexidade da demanda que apura infração grave com 6 réus, exigindo a expedição de cartas precatórias e oitivas por videoconferência.

A contribuição da defesa de corréu para a redesignação de audiência de instrução atrai o regramento da Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça, descaracterizando o constrangimento ilegal por excesso de prazo, contexto somado ao regular impulso processual promovido pelo juízo competente.

A extrema gravidade dos fatos e o risco de retroalimentação de facções criminosas com o material bélico subtraído demonstram a necessidade imperiosa de manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se desproporcional a aplicação das medidas do art. 319 do mesmo diploma normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

ORDEM DENEGADA.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de cópia espelhada da prova digital à defesa cumpre a cadeia de custódia, inexistindo obrigação estatal de disponibilizar software proprietário para a leitura dos arquivos.

A via do Habeas Corpus não comporta dilação probatória para discutir a auditabilidade técnica dos elementos digitais de prova.

A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e pela necessidade de expedição de cartas precatórias, afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

O atraso na instrução criminal provocado por atitude da defesa não constitui constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: STF, Súmula Vinculante 14. STJ, Súmula 64. CPP, art. 158-A a art. 158-F; CPP, art. 312; CPP, art. 319; CPP, art. 563. Lei de Organizações Criminosas.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 524116/2019, Sexta Turma, j. 05.11.2019; STJ, HC/2025, Informativo Criminal, T6; TJES, HC nº 5013830-12.2024.8.08.0000; TJES, HC nº 5016009-16.2024.8.08.0000; TJES, HC nº 5016308-90.2024.8.08.0000; TJES, HC nº 5019337-17.2025.8.08.0000; TJES, HC nº 5019748-60.2025.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001239-47.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATANAEL SILVA DE PAULO

COATOR: 2ª Vara Criminal de Domingos Martins

RELATOR
:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. SÚMULA 64 DO STJ. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Natanael Silva de Paulo, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins. O paciente encontra-se preso desde novembro de 2024, denunciado pela prática de crimes previstos na Lei de Organizações Criminosas, decorrentes da subtração de 19 fuzis e diversas pistolas do Centro de Treinamento de Domingos Martins. O pedido principal almeja a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de excesso de prazo na instrução criminal e de nulidade por cerceamento de defesa, ante a alegada inauditabilidade da prova digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se ocorre nulidade por cerceamento de defesa decorrente de alegada dificuldade no acesso à prova digital; e (ii) estabelecer se existe constrangimento ilegal por excesso de prazo capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa carece de amparo, pois o Juízo de origem deferiu a carga física da mídia digital original aos advogados constituídos, garantindo o acesso integral às extrações telemáticas da "Operação Marechal Armas", em observância à Súmula Vinculante 14 do STF.

A ausência de disponibilização de software proprietário de leitura pelo Estado não configura nulidade, visto que a entrega da imagem espelhada da prova atende satisfatoriamente à cadeia de custódia estabelecida nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.

A alegada inauditabilidade dos arquivos demanda profunda dilação probatória, procedimento incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, não havendo demonstração de prejuízo concreto que justifique nulidade absoluta, em estrita atenção ao art. 563 do Código de Processo Penal.

A aferição da mora processual afasta o critério puramente aritmético, encontrando justificativa na complexidade da demanda que apura infração grave com 6 réus, exigindo a expedição de cartas precatórias e oitivas por videoconferência.

A contribuição da defesa de corréu para a redesignação de audiência de instrução atrai o regramento da Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça, descaracterizando o constrangimento ilegal por excesso de prazo, contexto somado ao regular impulso processual promovido pelo juízo competente.

A extrema gravidade dos fatos e o risco de retroalimentação de facções criminosas com o material bélico subtraído demonstram a necessidade imperiosa de manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se desproporcional a aplicação das medidas do art. 319 do mesmo diploma normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

ORDEM DENEGADA.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de cópia espelhada da prova digital à defesa cumpre a cadeia de custódia, inexistindo obrigação estatal de disponibilizar software proprietário para a leitura dos arquivos.

A via do Habeas Corpus não comporta dilação probatória para discutir a auditabilidade técnica dos elementos digitais de prova.

A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e pela necessidade de expedição de cartas precatórias, afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

O atraso na instrução criminal provocado por atitude da defesa não constitui constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: STF, Súmula Vinculante 14. STJ, Súmula 64. CPP, art. 158-A a art. 158-F; CPP, art. 312; CPP, art. 319; CPP, art. 563. Lei de Organizações Criminosas.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 524116/2019, Sexta Turma, j. 05.11.2019; STJ, HC/2025, Informativo Criminal, T6; TJES, HC nº 5013830-12.2024.8.08.0000; TJES, HC nº 5016009-16.2024.8.08.0000; TJES, HC nº 5016308-90.2024.8.08.0000; TJES, HC nº 5019337-17.2025.8.08.0000; TJES, HC nº 5019748-60.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

DATA DA SESSÃO: 29/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cuidam os autos de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de NATANAEL SILVA DE PAULO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins, em razão de suposto constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na instrução e de cerceamento de defesa.

Extrai-se do caderno processual que o paciente foi denunciado pela suposta prática de crimes previstos na Lei de Organizações Criminosas, em virtude de sua participação no vultoso roubo ocorrido no Centro de Treinamento de Domingos Martins (CTDM). Naquela oportunidade, conforme narra a denúncia, "foram subtraídos 19 (dezenove) fuzis e diversas pistolas de alto poder letal", tratando-se de arsenal bélico de uso restrito. A investigação aponta que o paciente foi identificado após análise de dados telemáticos, onde foram encontradas fotografias do mesmo ostentando o armamento subtraído.

Em suas razões, a defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, destacando que o paciente se encontra preso desde novembro de 2024. Argui preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de dificuldade técnica no acesso integral às mídias digitais colhidas no inquérito. A liminar foi indeferida, oportunidade em que foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora.

O magistrado de piso informou que a dilação prazal decorre da complexidade do feito, que envolve 06 (seis) réus e diversas diligências pendentes. Esclareceu, ainda, que o acesso à prova digital foi garantido através de link em nuvem (Google Drive), assegurando o exercício da ampla defesa. A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA:-

Boa tarde a todos.

Vou me ate à resolução 547 de 2024 do CNJ com relação aos cumprimentos.

E o processo em tela, inicialmente, nós ingressamos com o HC informando sobre cerceamento de defesa, excesso de prazo e uma decisão com ausência de fundamentação para o decreto prisional.

Hoje eu altero uma única questão.

Foi-nos disponibilizado o CD que continha supostamente as informações iniciais que instauraram o inquérito policial e o processo, no qual se tramita desde agosto de 2024.

Contudo, após a disponibilidade desse material que ocorreu no dia 4 de fevereiro do corrente ano, após uma análise criteriosa de uma perita, verificou-se que o material está inaudível. Ou seja, as defesas continuam sem acesso a todo o material que compõe o acervo probatório, no qual figuram 6(seis) réus.

Então, esta defesa se baseia exclusivamente nisso, na suspensão do processo, até que essas mídias sejam disponibilizadas num real acesso, para que as defesas tenham real acesso sobre a matéria que está sendo imputada a eles.

Inclusive, Desembargador Walace, existe um julgado do senhor no HC 5006775, de 39, de 2026, no qual o senhor determina a suspensão do processo até que essas mídias sejam efetivamente disponibilizadas e que para as defesas tenham acesso. Até porque, eu faço um adendo, quando do indeferimento da liminar, o senhor determinou que o juízo coautor fosse... prestasse informação. E, à época, depois de uma reiteração do gabinete do senhor, um juiz substituto informou que a juíza estava de férias e que teria uma audiência, que teve uma audiência no dia 4 de fevereiro e que ela disponibilizou as mídias.

Voltamos a falar, a mídia realmente foi disponibilizada, contudo, as defesas não tiveram acesso, porque o material não está disponível.

É o que requer a defesa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento Vossa Excelência, e, em razão de fatos trazidos por V. Exª, vou pedir o retorno dos autos para um reexame da matéria.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 06/05/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cuidam os autos de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de NATANAEL SILVA DE PAULO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins, em razão de suposto constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na instrução e de cerceamento de defesa

Extrai-se do caderno processual que o paciente foi denunciado pela suposta prática de crimes previstos na Lei de Organizações Criminosas, em virtude de sua participação no vultoso roubo ocorrido no Centro de Treinamento de Domingos Martins (CTDM). Naquela oportunidade, conforme narra a denúncia, "foram subtraídos 19 (dezenove) fuzis e diversas pistolas de alto poder letal", tratando-se de arsenal bélico de uso restrito.

A investigação aponta que o paciente foi identificado após análise de dados telemáticos, onde foram encontradas fotografias do mesmo ostentando o armamento subtraído. Em suas razões, a defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, destacando que o paciente se encontra preso desde novembro de 2024.

Argui preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de dificuldade técnica no acesso integral às mídias digitais colhidas no inquérito. A liminar foi indeferida, oportunidade em que foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora.

O magistrado de piso informou que a dilação prazal decorre da complexidade do feito, que envolve 06 (seis) réus e diversas diligências pendentes. Esclareceu, ainda, que o acesso à prova digital foi garantido através de link em nuvem (Google Drive), assegurando o exercício da ampla defesa.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo ao exame da tese de excesso de prazo e cerceamento de defesa.

A defesa sustenta que o paciente padece de constrangimento ilegal ante o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, que já ultrapassa a marca de um ano e cinco meses. Ressalta, ainda, que o Estado não logrou êxito em disponibilizar os dados telemáticos extraídos de forma auditável, o que inviabiliza o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, transformando a prisão preventiva em uma antecipação de pena.

Argumenta-se que a manutenção da custódia, diante da incerteza sobre quando a prova técnica será efetivamente franqueada à defesa para auditoria, viola frontalmente os preceitos constitucionais e a Súmula Vinculante 14 do STF, uma vez que o direito de defesa pressupõe o acesso aos elementos já documentados e que digam respeito ao exercício da defesa.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta para um gargalo instrutório que ultrapassa os limites da razoabilidade. De fato, o paciente está preso desde o início das investigações do roubo ocorrido no CTDM.

Embora a gravidade do crime seja indiscutível, visto tratar-se do desvio de 19 fuzis, o transcurso de 17 meses sem a conclusão da colheita de provas e sem a definição de uma data para o interrogatório acende o alerta sobre a proporcionalidade da medida.

Noutro giro, o ID 17967681 demonstra que a defesa tem pontuado reiteradamente a dificuldade técnica em acessar os arquivos digitais disponibilizados pelo órgão acusador.

A prova digital, para ser legítima no processo penal moderno, deve gozar de integridade e auditabilidade. A alegação de que os arquivos estão corrompidos ou em formatos proprietários inacessíveis não pode ser ignorada, sob pena de nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

Dessa forma, entendo que o binômio complexidade-razoabilidade pende, neste momento, em favor da liberdade vigiada. Destaca-se que a inércia estatal em resolver o imbróglio técnico da prova digital não pode ser creditada à defesa.

Se o Estado-Acusador detém o monopólio da prova e das ferramentas de extração, deve garantir que o material seja entregue de forma que a contraparte possa exercer o controle sobre a veracidade dos dados.

Sob essa ótica, a manutenção da prisão preventiva por tempo indefinido, aguardando uma solução técnica que o próprio aparato estatal tem dificuldade em prover, caracteriza o excesso de prazo qualificado.

Não se trata de uma contagem aritmética de dias, mas de verificar que a marcha processual está estagnada por razões alheias à vontade do réu, ferindo o princípio da razoável duração do processo.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior: “Reconhecido o excesso de prazo da instrução criminal, é possível, no caso, a substituição da prisão por cautelares diversas... os pacientes encontram-se custodiados há mais de 15 meses e não há previsão para o encerramento da instrução.” (STJ - RHC 524116/2019, Rel. Min. Sexta Turma, Data: 05/11/2019).

Nessa mesma toada, este Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior: “A prova digital deve ser completa e íntegra para ser admitida em juízo. A corrupção de parte dos arquivos compromete a integralidade da prova, inviabilizando sua utilização.” (STJ HC/2025, Informativo Criminal, T6).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que, conquanto a gravidade do delito recomende cautela, o excesso de prazo de 17 meses somado à dificuldade estatal em fornecer acesso pleno à prova digital autoriza o relaxamento da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas que resguardem a ordem pública.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria, CONHEÇO E CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para substituir a prisão preventiva do paciente NATANAEL SILVA DE PAULO pelas seguintes medidas cautelares (Art. 319 do CPP): Monitoramento eletrônico (tornozeleira); Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; Proibição de contato com os corréus e testemunhas do processo; Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES:-

Respeitosamente, vou pedir vista.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 13/05/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES:-

Com o devido respeito ao entendimento manifestado pelo eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, ouso divergir de Sua Excelência para DENEGAR A ORDEM, pelos fatos e fundamentos jurídicos que passo a expor.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de NATANAEL SILVA DE PAULO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins, sob a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e de nulidade por suposto cerceamento de defesa decorrente da inauditabilidade de prova digital.

O Eminente Relator votou pela concessão parcial da ordem, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sob o fundamento de que haveria "excesso de prazo qualificado" de 17 meses e inércia Estatal em fornecer o material digital de forma auditável, o que violaria a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, a análise sistêmica do panorama fático-probatório e das movimentações processuais, à luz da jurisprudência pátria, conduz-me a conclusão diversa, cingindo-se a divergência à inocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, à hígida preservação da cadeia de custódia da prova digital e à imperiosa necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Sob prisma diverso do assentado no voto que me precedeu, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa.

O voto condutor assevera que a autoridade coatora não disponibilizou os dados telemáticos de forma auditável, o que caracterizaria esvaziamento da Súmula Vinculante 14 do STF.

Tal assertiva, concessa vênia, não condiz com a realidade técnica da prova carreada aos autos e das providências efetivamente adotadas pela autoridade de origem.

O Juízo de primeira instância não sonegou o acesso aos elementos probatórios, pelo contrário, deferiu expressamente a carga física da mídia digital originária (DVD-RW) aos advogados constituídos, contendo as extrações telemáticas e telefônicas da "Operação Marechal Armas", a qual se encontra acautelada em Secretaria.

Tanto é assim que a defesa do ora paciente, após fazer carga das provas digitais apresentou laudo técnico particular, elaborado pela assistente técnica da defesa, o qual atestou o recebimento de imagem forense no formato ".E01", validando inclusive a integridade interna dos arquivos via conferência de
hashes
MD5 e SHA1.

Nessa ordem de ideias, a tese defensiva confunde o dever Estatal de franquear acesso ao elemento de prova documentado, previsto na Súmula Vinculante 14 do STF, com obrigação inexistente de fornecer
software
proprietário de leitura (como o
Reader/RAIDER
) para facilitação do labor pericial defensivo. O fornecimento da imagem
bit-a-bit
(cópia espelhada) satisfaz integralmente a cadeia de custódia normativa insculpida nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.

Destarte, eventual dificuldade técnica unilateral da defesa para decodificar ou interpretar os metadados brutos não transmuda a ação estatal em cerceamento de defesa.

Além disso, a tese encampada pela defesa e acolhida pelo Relator, de que a prova seria "inauditável", reflete juízo de valoração probatória que deve ocorrer no exame de mérito, cumprindo a defesa requerer a prova pericial pertinente a seus questionamentos, não sendo pertinente tal discussão em
Habeas Corpus
.

Ora, tratam-se de questões de ordem eminentemente técnica, que demandam dilação probatória profunda, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, não induzindo, de plano, à ilicitude do acervo.

Ademais, conforme pontuado pelo magistrado
a quo
, não houve demonstração de prejuízo concreto oriundo de ocultação de prova ou comprovação de nulidade da prova colhida, mas sim embate acerca da metodologia de leitura e auditabilidade do dado já disponibilizado. Não se verifica, portanto, constrangimento ilegal flagrante que inquine os atos instrutórios de nulidade absoluta, aplicando-se o postulado
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

No que tange ao alegado
excesso de prazo,
ressalto que a aferição da mora processual não deve adotar critério puramente aritmético, ignorando as nuances documentadas nos autos que atraem o Princípio da Razoabilidade e o enunciado da Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça.

A dilação temporal encontra esteio legítimo na extrema gravidade e capilaridade da infração apurada. Trata-se de persecução penal envolvendo roubo de 19 fuzis e diversas pistolas de alto poder letal, perpetrado por associação criminosa intermunicipal. O polo passivo é integrado por 06 (seis) denunciados, assistidos por múltiplos causídicos.

E, ainda, a instrução probatória exigiu a expedição de cartas precatórias e oitivas por videoconferência, circunstâncias que, justificaram o elastecimento dos prazos processuais globais, mas sem que seja possível verificar excesso de prazo desarrazoado na instrução processual.

Ademais, os autos evidenciam que a defesa contribuiu ativamente para o elastério do feito. Conforme decisão proferida pelo Juízo
a quo
, a audiência de instrução designada inicialmente para 03/07/2025 foi redesignada para 20/08/2025 a pedido exclusivo da defesa do corréu Walter Gonçalves Araujo, sob justificativa de choque de pauta com sessão do Tribunal do Júri na Comarca de Belo Horizonte. Neste ponto, a jurisprudência é uníssona no sentido de que "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa" (Súmula 64/STJ).

Destarte, diferentemente do assentado no voto divergido, o processo não padece de estagnação.

Aliás, nas informações prestadas, o juízo
a quo
pormenoriza a complexidade da ação penal e atesta que impulsionou o feito regularmente, realizando audiências e promovendo a reanálise periódica das prisões preventivas, inexistindo letargia estatal que configure constrangimento ilegal manifesto.

A instrução, embora não encerrada, segue trâmite impulsionado pelo juízo, com audiência em continuação designada para 30/06/2026, enfrentando os percalços naturais de demanda dotada de singular complexidade executiva e probatória.

Por fim, a substituição da segregação por medidas como monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar revela-se flagrantemente desproporcional e insuficiente para neutralizar o risco à ordem pública. O paciente ostenta imputação de integrar grupo criminoso responsável pelo desvio de farto material bélico de formidável poder destrutivo, plenamente passível de retroalimentar facções criminosas e aterrorizar a sociedade.

Permanecem incólumes e hígidos os vetores autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, reclamando a manutenção da custódia extrema como
ultima ratio
indispensável à pacificação social. Inclusive, consoante já decidido em diversos outros
Habeas Corpus
impetrados no bojo desta mesma ação penal originária e que foram denegados por esta Colenda Segunda Câmara Criminal (HC’s nº
5013830-12.2024.8.08.0000
,
5013830-12.2024.8.08.0000
,
5016009-16.2024.8.08.0000
,
5016308-90.2024.8.08.0000
,
5019337-17.2025.8.08.0000
e
5019748-60.2025.8.08.0000
).

Arrimado nas considerações ora tecidas, e divergindo, respeitosamente, do Eminente Relator,
VOTO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Presidente, em razão da divergência, respeitosamente, peço vista.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 20/05/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Senhor Presidente. Eminentes pares. Pedi vista dos autos para melhor exame da divergência instaurada no presente habeas corpus, impetrado em favor de NATANAEL SILVA DE PAULO, no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins.

O eminente Relator Des. Walace Pandolpho Kiffer, votou pela concessão parcial da ordem, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ao fundamento de excesso de prazo e de dificuldade de acesso da defesa às mídias digitais que integram o acervo probatório.

Com a devida vênia, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, para denegar a ordem.

Isto porque, quanto ao alegado cerceamento de defesa, constato que a mídia digital foi integralmente disponibilizada aos advogados, que tiveram acesso a todo o seu conteúdo, tanto é que apresentaram laudo pericial particular.

Outrossim, eventual controvérsia sobre formato, leitura, integridade ou auditabilidade dos arquivos demanda exame técnico mais aprofundado, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Destaco ainda que, a Súmula Vinculante nº 14 do STF assegura ao advogado o acesso aos elementos de prova já documentados, mas não autoriza, por si só, a conclusão de nulidade quando não demonstrada a sonegação deliberada de prova ou impedimento absoluto ao exercício defensivo, o que não se verifica nos autos de origem, razão pela qual, não identifico a ocorrência do alegado cerceamento de defesa.

No tocante ao excesso de prazo, a análise não pode ser meramente aritmética. O feito originário revela considerável complexidade, pois envolve 06 (seis) de réus, imputação relacionada à subtração de expressivo arsenal bélico — 19 fuzis e diversas pistolas —, além de diligências e atos instrutórios que justificam maior dilação na tramitação processual.

Constato também que o processo de origem vem sendo regularmente impulsionado pelo Juízo, com a prática de atos processuais relevantes, inclusive, audiência ocorrida em 20/08/2025, ocasião em que foram ouvidas três testemunhas, bem como audiência celebrada em 04/02/2026, com a oitiva de cinco testemunhas. Além disso, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 30/06/2026, não se verificando paralisação injustificada atribuível ao Poder Judiciário.

Por fim, entendo que permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta da imputação e do risco à ordem pública, considerando a natureza do fato investigado e o potencial lesivo do armamento subtraído, motivo pelo qual, não é possível a substituição por medidas cautelares diversas.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Des. Relator,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA para DENEGAR A ORDEM
.

É como voto.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE

Com o devido respeito ao entendimento manifestado pelo eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, ouso divergir de Sua Excelência para DENEGAR A ORDEM, pelos fatos e fundamentos jurídicos que passo a expor.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de NATANAEL SILVA DE PAULO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins, sob a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e de nulidade por suposto cerceamento de defesa decorrente da inauditabilidade de prova digital.

O Eminente Relator votou pela concessão parcial da ordem, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sob o fundamento de que haveria "excesso de prazo qualificado" de 17 meses e inércia Estatal em fornecer o material digital de forma auditável, o que violaria a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, a análise sistêmica do panorama fático-probatório e das movimentações processuais, à luz da jurisprudência pátria, conduz-me a conclusão diversa, cingindo-se a divergência à inocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, à hígida preservação da cadeia de custódia da prova digital e à imperiosa necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Sob prisma diverso do assentado no voto que me precedeu, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa.

O voto condutor assevera que a autoridade coatora não disponibilizou os dados telemáticos de forma auditável, o que caracterizaria esvaziamento da Súmula Vinculante 14 do STF.

Tal assertiva, concessa vênia, não condiz com a realidade técnica da prova carreada aos autos e das providências efetivamente adotadas pela autoridade de origem.

O Juízo de primeira instância não sonegou o acesso aos elementos probatórios, pelo contrário, deferiu expressamente a carga física da mídia digital originária (DVD-RW) aos advogados constituídos, contendo as extrações telemáticas e telefônicas da "Operação Marechal Armas", a qual se encontra acautelada em Secretaria.

Tanto é assim que a defesa do ora paciente, após fazer carga das provas digitais apresentou laudo técnico particular, elaborado pela assistente técnica da defesa, o qual atestou o recebimento de imagem forense no formato ".E01", validando inclusive a integridade interna dos arquivos via conferência de
hashes
MD5 e SHA1.

Nessa ordem de ideias, a tese defensiva confunde o dever Estatal de franquear acesso ao elemento de prova documentado, previsto na Súmula Vinculante 14 do STF, com obrigação inexistente de fornecer
software
proprietário de leitura (como o
Reader/RAIDER
) para facilitação do labor pericial defensivo. O fornecimento da imagem
bit-a-bit
(cópia espelhada) satisfaz integralmente a cadeia de custódia normativa insculpida nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.

Destarte, eventual dificuldade técnica unilateral da defesa para decodificar ou interpretar os metadados brutos não transmuda a ação estatal em cerceamento de defesa.

Além disso, a tese encampada pela defesa e acolhida pelo Relator, de que a prova seria "inauditável", reflete juízo de valoração probatória que deve ocorrer no exame de mérito, cumprindo a defesa requerer a prova pericial pertinente a seus questionamentos, não sendo pertinente tal discussão em
Habeas Corpus
.

Ora, tratam-se de questões de ordem eminentemente técnica, que demandam dilação probatória profunda, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, não induzindo, de plano, à ilicitude do acervo.

Ademais, conforme pontuado pelo magistrado
a quo
, não houve demonstração de prejuízo concreto oriundo de ocultação de prova ou comprovação de nulidade da prova colhida, mas sim embate acerca da metodologia de leitura e auditabilidade do dado já disponibilizado. Não se verifica, portanto, constrangimento ilegal flagrante que inquine os atos instrutórios de nulidade absoluta, aplicando-se o postulado
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

No que tange ao alegado
excesso de prazo,
ressalto que a aferição da mora processual não deve adotar critério puramente aritmético, ignorando as nuances documentadas nos autos que atraem o Princípio da Razoabilidade e o enunciado da Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça.

A dilação temporal encontra esteio legítimo na extrema gravidade e capilaridade da infração apurada. Trata-se de persecução penal envolvendo roubo de 19 fuzis e diversas pistolas de alto poder letal, perpetrado por associação criminosa intermunicipal. O polo passivo é integrado por 06 (seis) denunciados, assistidos por múltiplos causídicos.

E, ainda, a instrução probatória exigiu a expedição de cartas precatórias e oitivas por videoconferência, circunstâncias que, justificaram o elastecimento dos prazos processuais globais, mas sem que seja possível verificar excesso de prazo desarrazoado na instrução processual.

Ademais, os autos evidenciam que a defesa contribuiu ativamente para o elastério do feito. Conforme decisão proferida pelo Juízo
a quo
, a audiência de instrução designada inicialmente para 03/07/2025 foi redesignada para 20/08/2025 a pedido exclusivo da defesa do corréu Walter Gonçalves Araujo, sob justificativa de choque de pauta com sessão do Tribunal do Júri na Comarca de Belo Horizonte. Neste ponto, a jurisprudência é uníssona no sentido de que "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa" (Súmula 64/STJ).

Destarte, diferentemente do assentado no voto divergido, o processo não padece de estagnação.

Aliás, nas informações prestadas, o juízo
a quo
pormenoriza a complexidade da ação penal e atesta que impulsionou o feito regularmente, realizando audiências e promovendo a reanálise periódica das prisões preventivas, inexistindo letargia estatal que configure constrangimento ilegal manifesto.

A instrução, embora não encerrada, segue trâmite impulsionado pelo juízo, com audiência em continuação designada para 30/06/2026, enfrentando os percalços naturais de demanda dotada de singular complexidade executiva e probatória.

Por fim
, a substituição da segregação por medidas como monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar revela-se flagrantemente desproporcional e insuficiente para neutralizar o risco à ordem pública. O paciente ostenta imputação de integrar grupo criminoso responsável pelo desvio de farto material bélico de formidável poder destrutivo, plenamente passível de retroalimentar facções criminosas e aterrorizar a sociedade.

Permanecem incólumes e hígidos os vetores autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, reclamando a manutenção da custódia extrema como
ultima ratio
indispensável à pacificação social. Inclusive, consoante já decidido em diversos outros
Habeas Corpus
impetrados no bojo desta mesma ação penal originária e que foram denegados por esta Colenda Segunda Câmara Criminal
(HC’s nº

5013830-12.2024.8.08.0000
,
5013830-12.2024.8.08.0000
,
5016009-16.2024.8.08.0000
,
5016308-90.2024.8.08.0000
,
5019337-17.2025.8.08.0000

e
5019748-60.2025.8.08.0000
)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e divergindo, respeitosamente, do Eminente Relator,
VOTO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Senhor Presidente. Eminentes pares. Pedi vista dos autos para melhor exame da divergência instaurada no presente habeas corpus, impetrado em favor de NATANAEL SILVA DE PAULO, no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Domingos Martins.

O eminente Relator Des. Walace Pandolpho Kiffer, votou pela concessão parcial da ordem, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ao fundamento de excesso de prazo e de dificuldade de acesso da defesa às mídias digitais que integram o acervo probatório.

Com a devida vênia, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, para denegar a ordem.

Isto porque, quanto ao alegado cerceamento de defesa, constato que a mídia digital foi integralmente disponibilizada aos advogados, que tiveram acesso a todo o seu conteúdo, tanto é que apresentaram laudo pericial particular.

Outrossim, eventual controvérsia sobre formato, leitura, integridade ou auditabilidade dos arquivos demanda exame técnico mais aprofundado, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Destaco ainda que, a Súmula Vinculante nº 14 do STF assegura ao advogado o acesso aos elementos de prova já documentados, mas não autoriza, por si só, a conclusão de nulidade quando não demonstrada a sonegação deliberada de prova ou impedimento absoluto ao exercício defensivo, o que não se verifica nos autos de origem, razão pela qual, não identifico a ocorrência do alegado cerceamento de defesa.

No tocante ao excesso de prazo, a análise não pode ser meramente aritmética. O feito originário revela considerável complexidade, pois envolve 06 (seis) de réus, imputação relacionada à subtração de expressivo arsenal bélico — 19 fuzis e diversas pistolas —, além de diligências e atos instrutórios que justificam maior dilação na tramitação processual.

Constato também que o processo de origem vem sendo regularmente impulsionado pelo Juízo, com a prática de atos processuais relevantes, inclusive, audiência ocorrida em 20/08/2025, ocasião em que foram ouvidas três testemunhas, bem como audiência celebrada em 04/02/2026, com a oitiva de cinco testemunhas. Além disso, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 30/06/2026, não se verificando paralisação injustificada atribuível ao Poder Judiciário.

Por fim, entendo que permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta da imputação e do risco à ordem pública, considerando a natureza do fato investigado e o potencial lesivo do armamento subtraído, motivo pelo qual, não é possível a substituição por medidas cautelares diversas.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Des. Relator,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA para DENEGAR A ORDEM
.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5001239-47.2026.8.08.0000

PACIENTE: NATANAEL SILVA DE PAULO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de NATANAEL SILVA DE PAULO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins, em razão de suposto constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na instrução e de cerceamento de defesa.

Extrai-se do caderno processual que o paciente foi denunciado pela suposta prática de crimes previstos na Lei de Organizações Criminosas, em virtude de sua participação no vultoso roubo ocorrido no Centro de Treinamento de Domingos Martins (CTDM). Naquela oportunidade, conforme narra a denúncia, "foram subtraídos 19 (dezenove) fuzis e diversas pistolas de alto poder letal", tratando-se de arsenal bélico de uso restrito. A investigação aponta que o paciente foi identificado após análise de dados telemáticos, onde foram encontradas fotografias do mesmo ostentando o armamento subtraído.

Em suas razões, a defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, destacando que o paciente se encontra preso desde novembro de 2024. Argui preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de dificuldade técnica no acesso integral às mídias digitais colhidas no inquérito. A liminar foi indeferida, oportunidade em que foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora.

O magistrado de piso informou que a dilação prazal decorre da complexidade do feito, que envolve 06 (seis) réus e diversas diligências pendentes. Esclareceu, ainda, que o acesso à prova digital foi garantido através de link em nuvem (Google Drive), assegurando o exercício da ampla defesa. A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo ao exame da tese de excesso de prazo e cerceamento de defesa.

A defesa sustenta que o paciente padece de constrangimento ilegal ante o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, que já ultrapassa a marca de um ano e cinco meses. Ressalta, ainda, que o Estado não logrou êxito em disponibilizar os dados telemáticos extraídos de forma auditável, o que inviabiliza o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, transformando a prisão preventiva em uma antecipação de pena.

Argumenta-se que a manutenção da custódia, diante da incerteza sobre quando a prova técnica será efetivamente franqueada à defesa para auditoria, viola frontalmente os preceitos constitucionais e a Súmula Vinculante 14 do STF, uma vez que o direito de defesa pressupõe o acesso aos elementos já documentados e que digam respeito ao exercício da defesa.

Compulsando os autos, verifica-se que a realidade fática aponta para um gargalo instrutório que ultrapassa os limites da razoabilidade. De fato, o paciente está preso desde o início das investigações do roubo ocorrido no CTDM.

Embora a gravidade do crime seja indiscutível, visto tratar-se do desvio de 19 fuzis, o transcurso de 17 meses sem a conclusão da colheita de provas e sem a definição de uma data para o interrogatório acende o alerta sobre a proporcionalidade da medida.

Noutro giro, o ID 17967681 demonstra que a defesa tem pontuado reiteradamente a dificuldade técnica em acessar os arquivos digitais disponibilizados pelo órgão acusador. A prova digital, para ser legítima no processo penal moderno, deve gozar de integridade e auditabilidade.

A alegação de que os arquivos estão corrompidos ou em formatos proprietários inacessíveis não pode ser ignorada, sob pena de nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

Dessa forma, entendo que o binômio complexidade-razoabilidade pende, neste momento, em favor da liberdade vigiada.

Destaca-se que a inércia estatal em resolver o imbróglio técnico da prova digital não pode ser creditada à defesa. Se o Estado-Acusador detém o monopólio da prova e das ferramentas de extração, deve garantir que o material seja entregue de forma que a contraparte possa exercer o controle sobre a veracidade dos dados.

Sob essa ótica, a manutenção da prisão preventiva por tempo indefinido, aguardando uma solução técnica que o próprio aparato estatal tem dificuldade em prover, caracteriza o excesso de prazo qualificado.

Não se trata de uma contagem aritmética de dias, mas de verificar que a marcha processual está estagnada por razões alheias à vontade do réu, ferindo o princípio da razoável duração do processo.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

“Reconhecido o excesso de prazo da instrução criminal, é possível, no caso, a substituição da prisão por cautelares diversas... os pacientes encontram-se custodiados há mais de 15 meses e não há previsão para o encerramento da instrução.” (STJ - RHC 524116/2019, Rel. Min. Sexta Turma, Data: 05/11/2019).

Nessa mesma toada, este Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

“A prova digital deve ser completa e íntegra para ser admitida em juízo. A corrupção de parte dos arquivos compromete a integralidade da prova, inviabilizando sua utilização.” (STJ - HC/2025, Informativo Criminal, T6).

Portanto, firme nessas considerações, entendo que, conquanto a gravidade do delito recomende cautela, o excesso de prazo de 17 meses somado à dificuldade estatal em fornecer acesso pleno à prova digital autoriza o relaxamento da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas que resguardem a ordem pública.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria,
CONHEÇO E CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
para substituir a prisão preventiva do paciente NATANAEL SILVA DE PAULO pelas seguintes medidas cautelares (Art. 319 do CPP):

Monitoramento eletrônico (tornozeleira);

Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga;

Proibição de contato com os corréus e testemunhas do processo;

Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial.

É como voto.

03

Vitória/ES, 28 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER